Tribunal: TCU
Processo: 000.416/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8723/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em razão de supostas irregularidades no Contrato 16831/2020, firmado entre o Município de Campina Grande (PB) e o Hospital Antônio Targino Ltda., que teve por objeto a prestação de serviços hospitalares de média e alta complexidade na Rede Complementar de Assistência em Saúde de abrangência da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS); Considerando que restaram evidenciadas a ausência de documentação probatória referente à regularidade fiscal e trabalhista do Hospital Antônio Targino em 2020 e a ausência de ato de designação do gestor e fiscal do Contrato 16.831/2020; Considerando que, em resposta às diligências efetuadas nos autos, a unidade jurisdicionada informou que criara comissões de fiscalização, incumbindo servidores, de forma genérica, de exercer a função de fiscalizar os contratos celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (PB) e pelo Fundo Municipal de Saúde; Considerando que essa indicação genérica destoa do disposto no art. 67, caput , da Lei 8.666/1993, o qual estabelece que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado para tal mister; Considerando, contudo, que não constam nos autos elementos que indiquem inconformidades na prestação dos serviços contratados, ou em outros elementos relacionados com o acompanhamento da execução contratual, de modo que, no caso em concreto, a expedição de ciência preventiva à unidade jurisdicionada afigura-se medida suficiente; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 58-60; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (PB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Contrato 16831/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) ausência de comprovação quanto à regularidade da empresa contratada à época da formalização do Contrato 16.831/2020, o que contraria os arts. 27, inciso IV, e 29 da Lei 8.666/1993; c) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (PB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada nos Contratos 16831/2020, 16744/2020, 16810/2020 161102/2021, 16911/2021, 16955/2021, 16774/2022 e 16197/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de nomeação de servidores, especialmente designados, para a fiscalização dos contratos, o que contraria o art. 67 da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 3676/2014-TCU-Segunda Câmara , Min. Rel. José Jorge, e 2.250/2018-TCU- Plenário, Rel. Min. José Múcio; d) informar a prolação deste Acórdão à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (PB) e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.416/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (24.513.574/0001-21). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Campina Grande (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Johnson Gonçalves de Abrantes (1663/OAB-PB), Danilo Sarmento Rocha Medeiros (17.586/OAB-PB) e outros, representando Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande; Caio de Oliveira Cavalcanti (14199/OAB-PB) e Lincoln Mendes Lima (14309/OAB-PB), representando Gilney Silva Porto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.